Tribunal: TJMT
Processo: 1003455-59.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003455-59.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS ALEXANDRE PADILHA - CPF: 045.968.681-07 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1003455-59.2017.8.11.0007

APELANTE(S):

LUCAS ALEXANDRE PADILHA

APELADO(S):

SEGURADORA LIDER

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA
–
PAGAMENTO REALIZADO VOLUNTARIAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –

ENQUADRAMENTO DA LESÃO CONFORME PERICIAL CONCLUSIVO – PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DO QUADRIL – AUSÊNCIA DE DIFERENÇA REMANESCENTE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento de diferença remanescente do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a existência de invalidez permanente já quitada na via administrativa.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1003455-59.2017.8.11.0007

APELANTE(S):

LUCAS ALEXANDRE PADILHA

APELADO(S):

SEGURADORA LIDER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCAS ALEXANDRE PADILHA
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou improcedente a pretensão inicial de complementação da indenização decorrente de acidente de trânsito recebida administrativamente no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 50594374).

Em suas razões recursais (ID 50594376) a parte recorrente alega que as lesões não foram classificadas de forma correta de acordo com a tabela para o recebimento da indenização do seguro DPVAT, porquanto, embora a perita descreva que a fratura foi nos
Ramos Pubianos direito com disjunção pélvica
, posteriormente alega que as sequelas são no
quadril
, assim gerando uma controvérsia em suas alegações, bem como classifica as sequelas sofridas de forma equivocada, contrariando as provas dos autos e a própria tabela do DPVAT, vindo a prejudicar o direito da parte autora.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a realização de nova perícia ou complementação da já existente, no intuito de garantir os direitos do apelante, que apresenta lesões na região pélvica (R$13.500,00), avaliada em 50% (R$ 6.750,00), pois o valor pago administrativamente é inferior ao que realmente possui direito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 50594380).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1003455-59.2017.8.11.0007

APELANTE(S):

LUCAS ALEXANDRE PADILHA

APELADO(S):

SEGURADORA LIDER

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

À espécie, constata-se que logrou êxito o autor em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID’s 50594228
a
50594234), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente.

A propósito, ocorrido o acidente em 03/11/2015, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória no 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei no 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora.

Deveras, é entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474 que:

“
Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

A questão também já foi objeto de julgamento pelo STJ em sede de recurso repetitivo,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ)
. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
” (STJ - REsp 1246432 / RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Verifica-se que, no caso versado, os documentos que instruíram a inicial (IDs 50594228 - Pág. 6 à 50594234 - Pág. 3), bem como o laudo pericial (ID 50594364) demonstram claramente a existência de
“fratura de ramos pubianos direito com disjunção pélvica”
que acometeram nada mais, nada menos, “
sequela de origem traumática, equivalente a redução funcional médio da mobilidade do
quadril
. De
acordo com a tabela DPVAT – anexa à lei 11.945/2009
o déficit funcional apresentado é de:
50% de quadril
, o que

corresponde a
50% de 25% na tabela DPVAT
, que é igual a 12,5% da importância segurada.”

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere exclusivamente ao percentual previsto na tabela da SUSEP correspondente as lesões: “
fratura dos ramos pubianos direito. Restrição a movimentação do quadril
”, há que se a respectiva tabela, atualizada em 2018,
conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um
quadril
, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Nessa senda, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
(R$13.500,00) que se refere ao grau máximo de invalidez (
100%
), e enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09),
e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de
Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores
:
R$
13.500,00 x 25% (percentual de perda prevista na tabela para
Perda completa da mobilidade de um
quadril
) x 50% (repercussão apurada na perícia) = R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), de
R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
valor este já pago administrativamente, conforme se extrai do movimento ID’s 50594234 - Pág. 4 e 50594243,

não havendo que se falar em diferença remanescente, não comportando reforma o
decisum
objurgado.

Neste sentido, a sentença mostra-se em conformidade com o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – QUITAÇÃO – COMPROVAÇÃO – RECIBO – RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário do afirmado pela apelante, o montante recebido por indenização referente ao Seguro DPVAT não foi de R$ CZ$ 1.234,00 (mil e duzentos e trinta e quatro cruzeiros), mas sim de CZ$ 1.234.038,00 (um milhão e duzentos e trinta e quatro mil e trinta e oito cruzeiros), conforme Recibo de Indenização de fl. 195 datado de 12/01/1989, na qual consta a “plena e geral quitação” em relação ao pleito de qualquer valor em relação ao sinistro envolvendo seu esposo falecido, de modo que o pleito não deve prosperar.”
(N.U 0032826-56.2012.8.11.0041, Ap 165334/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, publicado no DJE 17/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – QUITAÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. 1. As Seguradoras participantes do consórcio do seguro obrigatório respondem de forma solidária à indenização do seguro DPVAT.2. A transferência de valores na conta bancária de titularidade do credor, no valor total devido, comprova a quitação do débito.”
(Ap 125437/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida e, observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020